Tribunal: TJDFT
Processo: 0703557-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA VIA SISBAJUD. FATURAMENTO DA EMPRESA. CONSTRIÇÃO INVIÁVEL. DECISÃO REFORMADA.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação à penhora de valores bloqueados na conta bancária do executado, aqui agravante, via SISBAJUD.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a quantia constrita é impenhorável.
III. Razões de decidir
3. Cuidando de penhora de ativos financeiros em conta bancária, via SISBAJUD, incumbe ao executado provar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. Não comprovada a impenhorabilidade dos valores bloqueados em conta bancária, descabe a liberação das quantias.
4. Do exame do substrato probatório, sobressai que o agravante comprovou a alegação de que passa por dificuldades financeiras e a manutenção da penhora pode comprometer seu funcionamento.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.
_____________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 854, § 3o, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0746232-62.2020.8.07.0000, Rel. Desa. Nídia Corrêa Lima, 8a Turma Cível, j. 18/2/2021.